Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731562-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em seu desfavor no processo n. 0000811-58.2018.8.07.000. Naqueles autos, o demandante foi condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.616 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. O demandante escora a pretensão desconstitutiva na alegada inobservância do texto legal e no manifesto descompasso com os elementos carreados aos autos (art. 621, inciso I, do CPP). Em suma, busca o reconhecimento de erro na dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena, sob a alegação de descompasso com a reprimenda imposta a CARLOS FÁBIO ANDRADE BRITO, réu nos autos n. 2018.01.1.003842-3 (inferior à estabelecida em seu desfavor), a despeito da identidade fático-processual havida em relação a este. Esclarece que ambos foram apontados como ocupantes de posição de destaque na associação criminosa – como fornecedores para outros traficantes; figuraram como alvos da mesma investigação; e houve a apreensão de droga da mesma natureza sob o poder de ambos. Nada obstante, a condição de líder e a circunstância especial atinente à quantidade e à natureza da droga foram consideradas apenas em seu desfavor, sem repercussão para CARLOS FÁBIO. Acrescenta, ainda, a sua primariedade, em cotejo com o fato de o apontado corréu ser reincidente. Com tais argumentos, pugna – liminarmente – pela expedição de ofício à 1a Vara de Entorpecentes a fim de sobrestar as providências decorrentes do trânsito em julgado da sentença condenatória, até julgamento definitivo da presente revisão. Quanto ao mérito, requer seja julgada procedente a pretensão desconstitutiva para, com fulcro no art. 580 do CPP, garantir a equiparação com a pena imposta ao corréu CARLOS FÁBIO. É o relato do necessário. Decido. A despeito da inexistência de previsão legal específica, a concessão de liminar em revisão criminal é excecionalmente admitida pela jurisprudência, e restringe-se aos casos nos quais demonstrada de modo irrefutável a plausibilidade jurídica do pedido – vinculada a uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Dito de outro modo, em razão da natureza desconstitutiva da revisão criminal, o acolhimento da pretensão liminar exige a demonstração de ilegalidade ou vício evidente, manifesto, explícito ou inquestionável. Caso contrário, há de prevalecer a estabilidade da coisa julgada e a presunção de higidez que dela decorre. Sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. [...] (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu[...] (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184) AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. [...] (Acórdão 952471, 20160020126358RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381) Em análise perfunctória, não considero evidenciada a plausibilidade jurídica do pedido. Para o deferimento da extensão de benefício, nos termos do 580 do CPP, é imprescindível a presença de três requisitos: a) crime praticado em concurso de agentes; b) a absoluta identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; c) a decisão favorável cuja extensão dos efeitos é pretendida não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais. A norma em destaque visa garantir concretude ao princípio da isonomia. Seu propósito é “impossibilitar a existência de decisões conflitantes, evitando que mais de um acusado, sob condições idênticas relacionadas a fato idêntico submetido ao crivo judicial, tenham tratamento diverso” (TAVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022). Diversamente do alegado pelo demandante, a atenta leitura dos pronunciamentos judiciais carreados aos autos revela, pelo menos neste sumário juízo, não haver identidade entre as situações fático-processuais apontadas. De plano, convém registrar que, embora CARLOS FÁBIO e CARLOS ALBERTO tenham sido alvos da mesma operação policial (Operação Delivery), voltada à desarticulação do tráfico de drogas na região da Vila Planalto e em outras regiões administrativas do Distrito Federal, restando presos na mesma data (06/02/2018), as investigações concluíram pela existência de duas associações criminosas distintas, sendo essa inclusive a razão para o desmembramento dos autos: uma era liderada por CARLOS FÁBIO, julgado nos autos n. 2018.01.1.003842-3; a outra tinha como figura proeminente CARLOS ALBERTO (ora demandante), julgado nos autos n. 2018.01.1.003846-4. Consignou-se, ainda, que a distinção entre os grupos criminosos era manifesta. Eis o trecho da sentença proferida nos autos n. 2018.01.1.003846-4: (...) Os moradores da Vila Planalto vinham formulando reclamações junto à SRD da 5a DP quanto ao intenso tráfico de drogas no local. Havia, também, um grande número de denúncias anônimas no sistema SCONDE da PCDF apontando determinado grupo como o responsável pelo tráfico de drogas na Vila Planalto. Por essa razão, iniciaram-se investigações no sentido de identificar os autores, por meio da Operação Delivery. Em fevereiro de 2017, representou-se pela medida de interceptação telefônica de alvos apontados nas denúncias, nas informações de populares e levantados nas investigações policiais. Houve o desmembramento da investigação, uma vez que um grupo era liderado por CARLOS FÁBIO TRINDADE BRITO, vulgo "BIM", e outro por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, vulgo "CACÁ". (...) O diferencial desta associação criminosa é o perfil da maioria dos usuários que entraram em contato com eles. São pessoas que normalmente não ostentam anotações criminais, possuem vida financeira estável e ocupam postos de trabalho lícitos, muitas vezes servidores públicos ou profissionais liberais. Diante desse perfil de consumidor, os denunciados desenvolveram o sistema de Tele Entrega ou Delivery de drogas, onde os usuários/clientes não realizam o deslocamento para locais popularmente conhecidos como pontos de venda de drogas. Eles simplesmente entram em contato telefônico com os denunciados visando adquirir o entorpecente, muitas vezes entregues nas proximidades dos locais de trabalho, situados na maioria dos casos na região Central de Brasília, até mesmo na Esplanada dos Ministérios, ou na região da Vila Planalto/DF. Vê-se, portanto, que o demandante e CARLOS FÁBIO, a rigor, nem sequer integravam a mesma relação processual. E, ainda que eventualmente desconsiderada tal circunstância, tampouco faziam parte do mesmo grupo criminoso; cada um era apontado como figura de destaque nos esquemas que integravam, cujas especificidades determinaram o desmembramento processual. Isso, por si só, representaria óbice ao acolhimento da pretensão autoral. Sem embargo, também não se extrai identidade processual entre as situações apontadas. O recrudescimento da pena em desfavor do demandante, na segunda fase da dosimetria, derivou do parcial provimento do recurso interposto pela acusação, que pretendia a incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. Já nos autos em que figurou como réu CARLOS FÁBIO, a acusação não interpôs recurso contra a sentença. E, considerando tratar-se de processos distintos, referentes a grupos e esquemas criminosos diversos, não emerge nítida, pelo menos em juízo de cognição sumária, a aponta ilegalidade, porquanto ausente a similitude das situações processuais. Convém retomar que o fato de as associações criminosas terem sido desmanteladas na mesma ocasião, sob o curso da mesma operação policial, não é suficiente à demonstração de desproporcionalidade que atrai a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. É imprescindível a demonstração da absoluta identidade – e não a mera aproximação – entre as situações fáticas e processuais. Em sede de revisão criminal, exige-se ainda que o eventual descompasso seja patente, manifesto, desgarrado das provas e aferível sem incursão na matéria fática, sob pena de desvirtuamento da estreita via. Nesse descortino, em análise superficial, não se pode dizer que a condenação apresenta manifesta ilegalidade ou erro técnico. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator